Tribunal: TJMT
Processo: 1031164-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031164-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer e majoração de multa cominatória, proposta em face de concessionária de energia elétrica, ao fundamento de coisa julgada sobre o objeto discutido, já decidido em ação anterior.

Ação extinta com base no art. 485, V, do CPC, tendo sido reconhecida a repetição de partes, objeto e causa de pedir da demanda anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de nova ação que objetiva o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado configura violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

A decisão judicial objeto da nova ação transitou em julgado, tendo os direitos nela reconhecidos alcançado estabilidade jurídica, o que impede a rediscussão do tema.
O sistema processual brasileiro não admite duplicidade de ações com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme preceitua o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
A solução adequada é a utilização dos próprios autos do processo originário para eventual comunicação de descumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"É inviável o ajuizamento de nova ação com objeto idêntico ao de decisão judicial transitada em julgado, devendo eventuais questões relacionadas ao cumprimento ser tratadas nos autos da ação originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V; 337, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.912, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.08.2009; TJMT, RAC no 0026110-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francinaldo Virgolino da Silva
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de
obrigação fazer e majoração de multa que moveu em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, julgou
extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o apelante sustenta que n
ão há identidade entre os pedidos das ações, visto que a demanda anterior tratou de declaração de inexistência de débito e dano moral, enquanto a presente busca majoração das astreintes e obrigação de fazer. Afirma que a sentença recorrida violou os dispositivos do artigo 337, §2o, do CPC, ao desconsiderar a ausência de tríplice identidade necessária para configuração da coisa julgada.

Discorre que a recorrida age de forma reiteradamente desidiosa, sendo imprescindível a majoração das astreintes para compelir o cumprimento da ordem judicial, ressaltando que houve descumprimento da decisão que reconheceu o direito do autor à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, violando o art. 537 do CPC. Diante disso, pretende o afastamento da coisa julgada reconhecida na sentença e o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a apreciação do mérito da demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 250615167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francinaldo Virgolino da Silva ajuizou
ação de
obrigação fazer e majoração de multa que moveu em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
sustentando que a ré descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo no 1008637-62.2022.8.11.0003, que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Discorre que apesar do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, seu nome permanece indevidamente negativado, não obstante o decurso de 430 dias desde a intimação da ré acerca da determinação judicial. Relata, ainda, que tal omissão lhe causa sérios prejuízos, inviabilizando transações financeiras em seu nome. Diante disso, requer a
manutenção da multa previamente estipulada
no valor de R$ 12.000,00, bem como a

majoração da multa diária para R$ 3.000,00
, com efeito
ex tunc
, até que o nome do autor seja efetivamente excluído dos cadastros de proteção ao crédito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a matéria já foi decidida na ação própria,
julgou
extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme relatado pelo apelante, pretende nesta ação a manutenção/continuação da tutela provisória concedida nos autos 1008637- 62.2022.8.1.0003, ante a recalcitrância da concessionária.

Contudo, conforme bem delineado pela d. magistrada, o referido processo transitou em julgado em 13.06.24, constando do pedido de cumprimento de sentença a multa astreinte e demais valores consignados naquele feito.

Visto isso, resta inequívoco que o acórdão proferido nos autos do RAC n. 1008637- 62.2022.8.1.0003, por envolver as mesmas partes e o mesmo objeto, fez coisa julgada quanto à obrigação discutida.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei).

Convém, ponderar, por fim, a possibilidade do apelante comunicar a recalcitrância da concessionária nos próprios autos da ação n. 1008637-62.2022.8.11.0003, bem como pretender a majoração da multa, não sendo adequado o manejo de nova ação de conhecimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$6.000,00 (seis mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025